Tribunal: TJDFT
Processo: 0018448-66.2016.8.07.0009
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0018448-66.2016.8.07.0009 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. EMBARGADO: FRANCISCO DA SILVA SOBRINHO D E S P A C H O SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de fls. 1/8 ID 15788938. Neste contexto, dê-se vista ao Embargado, nos termos do § 2o do artigo 1023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 29 de maio de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator